Tribunal: TJES
Processo: 5003724-95.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003724-95.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS FANTONE VALADAO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA PRF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5003724-95.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VINICIUS FANTONE VALADAO, ALEX NEVES DE JESUS
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRE CHAVES KOCH - ES21835-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003724-95.2024.8.08.0030

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Recorridos: VINICIUS FANTONE VALADAO e ALEX NEVES DE JESUS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9821889).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que com a alteração legislativa que instituiu prazo decadencial para a aplicação da penalidade impossibilita a aplicação de penalidade quando há indicação de real condutor em processo judicial, pelo qual deve ser afastado o prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública;
b)
preclusão administrativa para rever a legalidade do AIT lavrado por outro órgão;
c)
que não há interesse da parte autora/recorrida em face do DETRAN/ES, uma vez que a suposta nulidade decorre dos AIT’s lavrados pela PRF;
d)
que há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento do feito;
e)
ilegitimidade passiva do DETRAN/ES;
f)
que houve preclusão do direito da parte indicar o real condutor;
g)
que há necessidade de transferência da pontuação.

Em detida análise dos autos, tenho que há imperiosa necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador dos autos de infração de trânsito discutido nos autos (T178277665 e R432042733), lavrados pela PRF (ID 9821522).

O entendimento adotado por esta Turma Recursal é de que o DETRAN/ES possui legitimidade para as ações que pretendam a anulação, transferência de pontuação e retirada do procedimento administrativo do nome da parte autora/recorrida, mesmo que advinda de outro órgão autuador, ante a responsabilidade do órgão munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor.

Contudo, em reanálise deste entendimento, observo que é há necessidade de sua reforma, em especial para acompanhar a recente jurisprudência do C. STJ, que define que “a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa de trânsito é estabelecida pelo órgão principal responsável pelo ato questionado” (AgInt no AREsp n. 1.864.057/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Nesse sentido, o DETRAN/ES (recorrente) é legítimo para compor o polo passivo da lide por possuir pertinência subjetiva com o objeto da lide, em especial porque o a alteração no procedimento inicial terá de passar pelo órgão de trânsito.

Todavia, considerando que pretende-se a alteração/nulidade dos autos de infração originários, é imprescindível o reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 113, I do CPC.

Portanto, considerando que os autos de infração, objeto da presente lide, foram lavrados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal – ID 9821522), verifico a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Por fim, destaco que, embora o pedido inicial seja de indicação de real condutor, a consequência lógica da alteração do condutor implica na retificação do auto de infração e do processo administrativo, pelo qual é necessária a integração do órgão autuador, nos termos acima fundamentados.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar suscitada, reconhecendo a existência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento do feito, pelo qual JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)